Tribunal: TJSP
Processo: 1501719-57.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao volante.
2. Materialidade bem comprovada pelo teste com etilômetro e pela prova testemunhal.
3. Autoria confessada e demonstrada pelos depoimentos dos policiais que abordaram o réu.
4. Tipicidade – Crime formal e de perigo abstrato caracterizado pela ingestão de bebida alcóolica pelo motorista em limite superior ao admitido em lei, o que se verificou na

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao volante.
2. Materialidade bem comprovada pelo teste com etilômetro e pela prova testemunhal.
3. Autoria confessada e demonstrada pelos depoimentos dos policiais que abordaram o réu.
4. Tipicidade – Crime formal e de perigo abstrato caracterizado pela ingestão de bebida alcóolica pelo motorista em limite superior ao admitido em lei, o que se verificou na espécie.
5. Pedido de redução da pena e fixação de regime aberto – Descabimento – Penas e regime fixados de acordo com os critérios legais.
6. Recurso não provido.